Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONFIGURADA. TEMA 1.002. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante alega que no Acórdão 1719027, ID 48406390, não houve condenação no pagamento de honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ. No entanto, em recente julgado o Supremo Tribunal Federal fixou as teses do Tema 1.002: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
4. O Embargado, em contrarrazões, esclarece que os Embargos de Declaração não têm o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades.
5. Em análise aos autos, verifico que a assiste razão ao embargante, o Tema 1.002 estabelece que são devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS SEUS EFEITOS INFRINGENTES, passando o item 15 do Acórdão 1692450, ID 46204527, a ter a seguinte redação: “Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tese 1.002/STF.